Tribunal: TJSP
Processo: 1001291-33.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança de indenização. Perícia que reconhece apresentar o autor invalidez permanente e total por doença para as atividades laborativas, estando apto, no entanto, para as atividades da vida diária. Contrato que, no tocante a doença, apresentava cobertura apenas para a incapacidade que causasse "perda da existência independente do segurado" e que,

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança de indenização. Perícia que reconhece apresentar o autor invalidez permanente e total por doença para as atividades laborativas, estando apto, no entanto, para as atividades da vida diária. Contrato que, no tocante a doença, apresentava cobertura apenas para a incapacidade que causasse "perda da existência independente do segurado" e que, ademais, excluía da cobertura a invalidez provocada por doenças profissionais, bem como desautorizava equipará-las a acidente. Validade das cláusulas que predeterminavam o risco segurado. Conclusão nesse sentido que veio a ser confirmada pelo STJ em recurso repetitivo. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.